Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 11.4.20, pelo crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, teve a prisão convertida em preventiva em 12.4.20 (ID 15716610, p. 5/8). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente é primário e tem residência fixa. A condenação transitada em julgado – prescrita – não pode ser utilizada como reincidência. E, se condenado, provável seja fixado regime prisional menos gravoso. Pede, considerando a Recomendação n. 62 do CNJ/20, seja revogada a custódia cautelar ou impostas medidas diversas da prisão. Na audiência de custódia, o MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. O paciente é reincidente e havia sido solto em período recente (4.3.20), contudo foi preso novamente em 11.4.20 (ID 15716610, p. 7). O policial condutor do flagrante, na delegacia, disse que recebeu a notícia da tentativa de furto de veículo, envolvendo três agentes. Logo depois do crime, o paciente e os demais autores foram abordados, portando faca e chaves de fenda (ID 15716610, p. 12). A vítima, na delegacia, declarou que três indivíduos tentaram subtrair seu veículo – estacionado próximo ao edifício que reside -, por volta de 2 horas e 30 minutos, e somente não consumaram o crime porque se assustaram quando abriu as janelas do apartamento (ID 1576610, p. 15). A testemunha que noticiou os fatos à polícia e filmou a ação dos agentes reconheceu o paciente como um dos autores do crime (ID 15716610, p. 14). Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. O paciente registra condenação anterior transitada em julgado pelo crime de furto (ID 15719196, p. 2) e tem outras passagens por furto qualificado, corrupção de menores e ameaça (ID 15719193). É dado, pois, à prática de crimes, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. Saliente-se que a condenação (ID 15716609, p. 1) em que extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória mantém seus efeitos secundários. Permanece, pois, apta a caracterizar reincidência. Diante do risco de reiteração delitiva, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). O paciente se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória (crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa) indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes. O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Nesse sentido, a situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Ante as medidas que vêm sendo adotadas, não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. E não provou o impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela covid-19. Ademais, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Não há constrangimento ilegal. Está presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.